Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de fatos genéricos não pormenorizados e a ausência de demonstração da intenção de injuriar ou difamar conduzem à atipicidade do fato em relação aos delitos de difamação e injúria, razão pela qual adequada a manutenção da Decisão que rejeitou a queixa-crime.
2. No caso dos autos, em razão de desavença relacionada a execução de obra em condomínio residencial, o querelado alegou que não pagaria taxas extras em razão de a obra estar, supostamente, superfaturada, além de atribuir ao síndico “postura arrogante”. Tais fatos são alegações genéricas, não merecendo a proteção jurídico-penal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.